Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709014-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UILSON VILAS BOAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Uilson Vilas Boas de Oliveira em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consistente em uma série de ações visando à demolição de casas habitadas existentes na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, entre elas, a residência na qual habita o impetrante e sua família. Alega o impetrante, em síntese, que têm surgido vários condomínios em área particular pertencente à empresa Magna Móveis, denominada Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001. Explana ter adquirido o seu lote (no 55) em 23/06/2021, e que nele construiu uma casa, firmando sua residência em julho do mesmo ano. Afirma não se tratar de área pública e que o imóvel fracionado (área total de 14,93ha) é uma área remanescente de uma propriedade maior que tem registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga, sob o no 333.857. Narra que o início das ações da impetrada, com vistas à demolição de residências, se deu em 28/01/2022, tendo esta, no dia 17/03/2022, sem qualquer comunicação, derrubado oito moradias. Igualmente, no dia 23/03/2022, a impetrada adentrou o Condomínio e demoliu mais cinco casas e, no dia seguinte, ficou, desde às 10h da manhã, na tentativa de expulsar moradores de seus lares. Defende a existência do direito de ofertar defesa e de exercer o contraditório contra o ato de derrubada das casas, sendo certo, ainda, que possui direito líquido e certo à não intervenção do Estado e à preservação de sua moradia, garantia de proteção e existência digna, não sendo dela privada ou ameaçada sem o devido processo legal. Sustenta ser evidente a ilicitude da ordem de demolição da residência do impetrante, porquanto inexiste uma notificação ou um documento sequer que lhe assegure o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Consigna que os documentos que apresenta informam toda a cadeia dominial da área, a qual tem origem em posse mansa e pacífica da Magna Móveis por mais de 30 anos consecutivos. Menciona que a posse mansa e pacífica da Magna Móveis foi reconhecida na ação de usucapião extraordinário no 003220-32.2004.4.01.3400, da qual também originou uma demarcação promovida pela União que, conforme documento anexo emitido pela SPU, reconhece a área de posse de Magna Móveis (área particular). Ressalta que a área em questão não permite emissão de alvará de construção, nem o registro fracionado dos imóveis, por se tratar de área que, embora inserida no PDOT, ainda não foi regularizada e urbanizada, sendo, contudo, passível de regularização. Requer, portanto, a concessão da liminar, a fim de que determinada a suspensão imediata da ordem de demolição. Ao final, pugna pela concessão da segurança Custas recolhidas (ID’s 33816911 e 33816912). É o relatório. DECIDO. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, a relevância do fundamento não se evidencia, senão, vejamos. Como cediço, a ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Observe-se: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (grifo nosso) A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja-se: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: [...] IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. (grifo nosso) Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória. Confira-se: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; III - realizar vistorias ou auditorias; Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) (...) II - apresentar o registro de responsabilidade técnica para todos os projetos e os estudos apresentados nas fases de licenciamento; III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível; V - apoiar os atos necessários à fiscalização; VI - manter no local da obra e apresentar, quando solicitado, documentação de ordem técnica relativa ao processo de licenciamento; VII - apoiar as providências de manutenção, integridade e preservação das condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e salubridade da obra e das edificações; VIII - executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano; (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 78. No início dos procedimentos de execução de obras civis, nos termos autorizados pela respectiva licença, é obrigatória a instalação de canteiro de obras, onde deve constar placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, em posição visível a partir do logradouro público. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: I - executar obra de habitação unifamiliar sem o acompanhamento e o registro profissional; II - depositar materiais de construção e equipamentos em área pública, sem autorização; III - deixar de manter, no canteiro de obras, placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra; (...) § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra. Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (grifo nosso) Por oportuno, vale ressaltar que a demolição parcial ou total da construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, "instrumento conferido ao administrador que lhe permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade" (In MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014. P. 233). Consigne-se, ainda, que, na doutrina de Carvalho Filho (In CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25 ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Atlas, 2012. P. 85), o poder de polícia tem três características, a saber: (i) discricionariedade e vinculação; (ii) autoexecutoriedade; e (iii) coercibilidade. Diante desses atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. Firmadas tais premissas, tem-se que, no caso vertente, o impetrante afirma ter adquirido, em 23/06/2021, um lote em área particular, situado no Condomínio JK Ville (Fazenda Brejo ou Torto), estando nele residindo desde julho de 2021, e que a autoridade impetrada vem realizando diversas demolições de casas habitadas no local, sem qualquer aviso prévio, em contrariedade ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Insta registrar que a via eleita pelo impetrante foi a do mandado de segurança, remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação. Ressalte-se, também, que os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, cabendo ao administrado comprovar, de forma inequívoca, mediante prova pré-constituída, a atuação ilegal e abusiva da Administração Pública. No entanto, pela análise da documentação acostada, não se denota a existência de direito líquido e certo do impetrante. Destarte, não ficou demonstrado, de plano, ser o impetrante o legítimo proprietário, tampouco possuidor da área, nem mesmo que não se trata de área pública. Oportuno destacar que a alegada cadeia de transmissão de direitos possessórios (ID 33816915) indica que o bem foi negociado em curto período de tempo. Note-se que a posse de 3.55 hectares e 11.38 hectares foram transmitidos por MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA. a LUIZ DO COUTO JUNIOR, no dia 02/02/2021. No mês seguinte, no dia 04, LUIZ transmitiu os supostos direitos possessórios, referentes a 12.23 ha. a ELIELSON ALVES DA SILVA. Este, por sua vez, na mesma data (04/03/2021), cedeu 14.93 ha. para DARLAN DA SILVA BRITO. Este, também no mesmo dia, cedeu tais “direitos” a PALOMA DA SILVA TEIXEIRA, a qual, no dia 04/06/2021, cedeu 400 m2 a MICHAEL SOUSA LIMA (ID 33816909). Poucos dias após, em 23/06/2021, MICHAEL transmitiu a suposta posse da área ao impetrante (ID 33816909). Outrossim, causa estranheza o fato de que as assinaturas constantes de todos os instrumentos mencionados foram reconhecidas pelo Cartório de Luziânia/GO, quando todos os cedentes e cessionários tem domicílio no Distrito Federal. Com efeito, as questões relativas à correta delimitação da área litigiosa (origem, limites, demarcações e correlata ocupação das terras), que inclusive são também objeto de discussão em outras ações judiciais, não estão devidamente elucidadas. Impende salientar que, em caso de parcelamento irregular, eventual ação demolitória imediata por parte da Administração revela-se legítima. Ademais, em algumas hipóteses, a demolição imediata, sem prévia notificação, não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, em seu artigo 133, §4o, supratranscrito, em consonância com o exercício do poder de polícia, ampara a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, independentemente de prévio processo administrativo. Nos termos do parágrafo único do Decreto Distrital no 39.272/2018, considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I – tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II – tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente; III – não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; j) acabamento. In casu, em que pese o impetrante sustente residir no imóvel com sua família o que, via de regra, permite inferir tratar-se de habitação cuja construção resta concluída, das fotos colacionadas ao ID 33816913, verifica-se que a obra se encontra em situação inacabada, especialmente quanto aos requisitos elencados no inciso III, letras “d”, “i” e “j”, o que, a priori, legitimaria o ato demolitório. Sobre o tema, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COERCIBILIDADE E AUTOEXECUTORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 133 E SEU §4o DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera aplicação pelo d. Magistrado sentenciante de um dos dispositivos legais que tratam da situação jurídica delineada nos autos, não tem o condão de violar o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O simples enquadramento jurídico do pedido à norma legal que disciplina o tema debatido nos autos, não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada. 3. A prolação de sentença pelo d. Magistrado, baseada em sua interpretação de disposto legal que disciplina a matéria debatida nos autos, dispensa a produção de provas a respeito da questão, sobretudo nas hipóteses em que a parte se manifestou expressamente sobre a ausência de pretensão de produção de novas provas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. O artigo 133 caput do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) autoriza a expedição demolitória de obra não passível de regularização, independente de autorização judicial prévia. 5. De outro turno, o §4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, nas hipóteses de obra inicial ou em desenvolvimento, permite que o órgão fiscalizador promova a demolição da edificação, independente de notificação, intimação demolitória e autorização judicial prévias. 6. O deferimento do pedido formulado pela autora, no sentido de que o órgão fiscalizador se abstenha de promover atos tendentes à demolição de imóvel localizado em área não passível de regularização, importaria em violação às características de coercibilidade e autoexecutoriedade do poder de polícia conferido à Administração Pública. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. (Acórdão 1308495, 07039251020188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONDOMÍNIO IPÊ ROXO, GAMA/DF. SETOR HABITACIONAL PONTE DE TERRA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHO D'ÁGUA. EDIFICAÇÕES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. Recurso interposto com o intuito de suspender atos demolitórios referentes ao imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 8, lote 34, Condomínio Ipê Roxo, Gama/DF. 2. A ilegalidade da ocupação e a legitimidade da demolição de diversas construções situadas nesse mesmo Condomínio Ipê Roxo, localizado na Ponte Alta da Terra, Gama/DF já foram reconhecidas pelo TJDFT. 3. A área discutida nos autos não é passível de regularização, não foi contemplada no Projeto de regularização do Setor Habitacional Ponte de Terra e está inserida em Zona Rural de Uso Controlado interferindo na Área de Proteção de Manancial - APM Olho D'Água, na RA II, Gama. 4. É regular o poder de polícia exercido por meio de intimações demolitórias de obra não passível de regularização edificada em zona rural de uso controlado e área de proteção de manancial. 5. Há expressa previsão na Lei Distrital 6.138/2018 de atuação imediata no caso de demolição de construções ilegais quando iniciais ou em desenvolvimento, sem necessidade de precedente processo administrativo e notificação ao infrator. 6. Agravo desprovido. (Acórdão 1303965, 07301869520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a despeito de o impetrante indicar que não teria havido a prévia intimação demolitória, é certo que tomou ciência da possível demolição de seu imóvel, quando da presença dos agentes do DF Legal no local, nos dias 28/01/2022, 17/03/2022 e 23/03/2022. Por conseguinte, nem haveria se falar em desconhecimento da situação de irregularidade. Por fim, não se pode olvidar que se encontra sedimentada nesta egrégia Corte de Justiça a orientação de que, em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. Sob esse cenário, não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, o indeferimento da liminar é medida de rigor. Destarte, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações necessárias. Notifique-se, ainda, a Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora